Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749764-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANNA NEVES SILVA EMBARGADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição apresentada pela Autora/Agravante (ID 24967755), em que informa o proferimento de sentença na origem. O presente Agravo de Instrumento já foi julgado por esta eg. Turma Cível em 10/2/2021 (ID 23258305) e os Embargos de Declaração também já foram devidamente apreciados pelo colegiado em 24/3/2021 (ID 24398895). Logo, a prolação de sentença em 14/4/2021 (ID 88049525 do feito de referência), isto é, em data posterior às decisões deste eg. Tribunal em nada alteram ou interferem no mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator